Tribunal: STF
Processo: Rcl 55356
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos, em face de ato do Colégio Recursal de Itanhaém do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1002364-67.2018.8.26.0366.



    Relata-se, nos autos, que, após interposição do recurso extraordinário, foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do TEMA 1.033, o que ocorreu em maio de 2022. A parte reclamante refere que, levantado o sobrestamento foi proferido acórdão pelo Colégio Recursal, aplicando o posicionamento do STF “para limitar o valor da condenação àquele da tabela do SUS e mantendo a r. Sentença, no mais, como lançado”. Desse acórdão foram opostos embargos declaratórios sustentando-se que, vencido o sobrestamento, deveria ter sido aberto prazo para contrarrazões de recurso extraordinário. Eis, assim, a decisão proferida nos aclaratórios:



    ”Vistos. Conheço dos Embargos de Declaração, porque tempestivos; no mérito, NEGO-LHES provimento. Pretende a embargante declaração de nulidade do v. Acórdão em razão da sua não intimação expressa para a apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário. Sem razão, contudo. Provido o recurso inominado interposto pela parte ora embargante, para ressarcimento de dívida remanescente, em caso de inércia estatal; negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de São Paulo (acórdão a p. 624/627 e 640/642), o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (p. 644/655). Uma vez reconhecida a repercussão da matéria no leading case RE 666.094, tema 1033, sobrestado o processo até a decisão de mérito do tema de repercussão geral, nos termos do despacho proferido pela Presidência desta casa (p. 656/659). Ora, trata-se de procedimento diverso daquele apontado pela embargante, uma vez que, no processo indicado subiram os autos à apreciação do Supremo Tribunal sem que a parte recorrida tivesse a oportunidade de contra-arrazoar; aqui, ao contrário, ciente da interposição do recurso extraordinário e da subordinação dos autos ao resultado do leading case, em 19/10/2021 (p. 660), teve a embargante a opção de se manifestar durante os meses seguintes, uma vez que o acórdão firmado em sede de repercussão geral transitou em julgado em 19/2/2022, proferido acórdão por este colegiado apenas em 30/6/2022. Ainda que se leve em conta, a título de contra-arrazoado, a não contemplação pela Tabela SUS de procedimentos adotados pela Santa Casa (quinta lauda dos embargos declaratórios) no valor de R$ 2.473,65, o fato deve ser levado em conta em sede de cumprimento de sentença, ponderando-se a avaliação da “existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados”, se “não comtemplados pela Tabela SUS SIGTAP”, nos termos do acórdão paradigma, literalmente transcrito no acórdão embargado. Por tal razão, afasto a rediscussão do mérito da decisão em sede de embargos de declaração. Ressalto que não está obrigado o órgão julgador a refutar todos os fundamentos expostos pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, vez que não se subordina à apresentação de quesitos. O alegado vício inexiste, uma vez expressamente apreciada a questão apontada pelo v. acórdão; seja relativamente aos pressupostos processuais, seja em relação ao mérito, não há vício a ser sanado. Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos para NEGARLHES PROVIMENTO. (eDoc 5)



    Alega o reclamante que a situação acima contrariou os princípios do contraditório, ampla defesa e da efetiva prestação de tutela Jurisdicional. Aduz, ainda, que a Súmula 707 do STF preserva o princípio do contraditório ao afirmar: “Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo”. (eDoc1, p. 17)



    Argumenta que a tese aplicada pelo tribunal de origem para solução da controvérsia não faz menção aos procedimentos não contemplados pela Tabela do SUS, o que lhes deixaria no “limbo jurídico” (eDoc1, p.20).



    Conclui não caber “a aplicação da tese afetada do referido recurso repetitivo na espécie, devendo no julgamento desta Reclamatória, analisar pormenorizadamente, cada item e procedimento adotado no paciente, a fim de estabelecer balizador restituidor, seja em sua totalidade, seja em outro referencial, em razão do não enquadramento in totum com o precedente evocado pela Fazenda Estadual e adotado no decisum guerreado.”(eDoc1, p.20).



    Requer ((eDoc1, p.21):



     “a) LIMINARMENTE, sejam suspensos os efeitos da decisão guerreada, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa E. SUPREMA CORTE nos autos do Processo n° 1002364-67.2018.8.26.0366, assegurando a Santa Casa Reclamante a percepção dos valores dos procedimentos realizados e não contemplados na Tabela SUS, a referencial remuneratório a ser definido através de provimento jurisdicional efetivo; b) No mérito, seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para, em definitivo, assegurando a Santa Casa Reclamante a percepção dos valores dos procedimentos realizados e não contemplados na Tabela SUS, a referencial remuneratório a ser definido através de provimento jurisdicional efetivo” .



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    É que alegação de suposta contrariedade a dispositivos e princípios constitucionais não constitui causa de pedir apta ao cabimento de reclamação.



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) (grifou-se)



    Ademais, mostra-se inviável a pretensão do reclamante de que se realize uma análise pormenorizada “de cada item e procedimento adotado no paciente, a fim de estabelecer balizador restituidor, seja em sua totalidade, seja em outro referencial, em razão do não enquadramento in totum com o precedente evocado”.



    É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 18.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.10.2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 33.168-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.5.2019)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília,13 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente